Tribunal: TJPA
Processo: 0000145-26.2010.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000145-26.2010.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS PA

RECORRIDO: FRAGA GUIRELLI TRANSPORTES ESCOLAR LTDA, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVER DE PAGAR POR SERVIÇOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE, NÃO IMPORTANDO O GESTOR QUE CONTRATOU O SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. À UNANIMIDADE.

1-
O juízo não acolheu a alegação do autor de nulidade da citação, devido a constar no mandado de citação o prazo de 15 dias para a apresentação de contestação, quando, na verdade, o prazo seria de 10 dias para oposição de embargos, pois afirmou que a apresentação dos embargos supriu o referido vício, conforme as disposições contidas no artigo 239, § 1º do CPC, em virtude do comparecimento espontâneo da parte, além de prestigiar o princípio da instrumentalidade das formas, vez que o erro não causou prejuízo a parte, uma vez que os embargos foram recebidos e processados normalmente.

2-
Já em relação à tese levantada pelo embargante de que as notas de empenho no constituiriam título executivos extrajudiciais, destacou que eles possuem força executiva, enquadrando-se na hipótese do inciso II do artigo 585 do antigo CPC, por possuírem liquidez, certeza e exigibilidade. E mais, ratificou o interesse de agir do exequente ao manejar a aço de execução instruída com notas de empenho e notas fiscais emitidas pelo Município, sendo possível a execução de título extrajudicial em face da Fazenda Pública, ao teor da súmula 279 do Superior Tribunal de Justiça.

3-
Não merece ainda acolhimento a tese de ausência de licitação para prestação de serviço, pois o embargado colacionou nos autos o Contrato nº 18/07 – PMCC, resultante do Pregão 002/07 – Locação de Bens Móveis para Transporte Escolar. (ID. Num. 2817238 - Pág. 3 a 7).

4-
De mais a mais, acentuou o julgador que não é possível a Administração Pública se esquivar de pagar compromissos assumidos , atribuindo culpa a gestores passados.

5-
Por outro lado, a comprovação de débito contra órgão público em regra se faz com a apresentação da nota de empenho, devidamente liquidada, visto que a nota de empenho se aperfeiçoa em três fases, consoante artigo 58 e seguintes da Lei nº 4.320/64, que so o empenho, a liquidação e a ordem de pagamento.

6- Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA Nº 0000145-26.2010.8.14.0136
(ID. Num. 2817242) proferida pelo douto juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, nos autos do embargos a execução ajuizado pelo
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
contra
FRAGA GUIRELLI TRANSPORTES ESCOLAR LTDA.
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

A demanda teve início com a propositura de embargos à execução pelo Município de Canaã dos Carajás contra Fraga Guirelli Transportes Escolar Ltda., arguindo preliminarmente a nulidade da citação e a ausência de juntada dos documentos essenciais à propositura da execução.

No mérito, sustentou que as notas de empenho e notas fiscais juntadas no constituem título líquido, certo e exigível, bem como que a exequente no apresentou demonstrativo de débito atualizado. Argumentou, por fim, a falta de licitação e de contrato para a prestação do serviço, como também a falta de comprovação da prestação do serviço.

Após o regular trâmite, sobreveio sentença (ID. Num. 2817242), julgando improcedente os embargos à execução, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública goza de isenção.

Condeno o embargante, Município de Cana dos Carajás, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa relativo a faixa que corresponda até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% para aquilo que exceder, nos termos no artigo 85, §§ 3º e 5º do CPC.

Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

AO MINISTÉRIO PÚBLICO

A presente aço põe em xeque a conduta dos ex-Prefeito Anuar Alves da Silva, no exercício de 2009 – 2012 e dos demais gestores anteriores, principalmente com relação ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e desaparecimento de documentos públicos.

Assim, remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público para as providências que entender pertinentes.

Sentença submetida à remessa necessária, nos termos do artigo 496, do CPC.”

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão (ID. Num. 2817243 - Pág. 8).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar por ausência de interesse público primário. (ID. Num. 2929028).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que julgou desprovida a ação do Município de Canaã dos Carajás, que pleiteava não arcar com os valores derivados de contrato feito com a empresa Fraga Guirelli Transportes Escolar Ltda.

Na sentença, o julgador não acolheu a alegação do autor de nulidade da citação, devido a constar no mandado de citação o prazo de 15 dias para a apresentação de contestação, quando, na verdade, o prazo seria de 10 dias para oposição de embargos, pois afirmou que a apresentação dos embargos supriu o referido vício, conforme as disposições contidas no artigo 239, § 1º do CPC, em virtude do comparecimento espontâneo da parte, além de prestigiar o princípio da instrumentalidade das formas, vez que o erro não causou prejuízo a parte, uma vez que os embargos foram recebidos e processados normalmente.

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Já em relação à tese levantada pelo embargante de que as notas de empenho no constituiriam título executivos extrajudiciais, destacou que eles possuem força executiva, enquadrando-se na hipótese do inciso II do artigo 585 do antigo CPC, por possuírem liquidez, certeza e exigibilidade. E mais, ratificou o interesse de agir do exequente ao manejar a aço de execução instruída com notas de empenho e notas fiscais emitidas pelo Município, sendo possível a execução de título extrajudicial em face da Fazenda Pública, ao teor da súmula 279 do Superior Tribunal de Justiça.

Não merece ainda acolhimento a tese de ausência de licitação para prestação de serviço, pois o embargado colacionou nos autos o Contrato nº 18/07 – PMCC, resultante do Pregão 002/07 – Locação de Bens Móveis para Transporte Escolar. (ID. Num. 2817238 - Pág. 3 a 7).

De mais a mais, acentuou o julgador que não é possível a Administração Pública se esquivar de pagar compromissos assumidos , atribuindo culpa a gestores passados.

A responsabilidade pela ausência de arquivo e desaparecimento de documentos deve ser atribuída ao gestor respectivo, no podendo suportar tal ônus o exequente que de boa-fé – pois no há prova em sentido contrário – forneceu seus serviços.

Quanto a possível responsabilidade do gestor público, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, deve ser apurada em via própria, inclusive com o ressarcimento ao erário, se comprovado o prejuízo, cujo objeto no se confunde com o da presente aço, ora reexaminada.

Digo isso, pois, o argumento de que a dívida do Município foi contraída na administração anterior, tal fato não deve prevalecer, visto que a Administração Pública é regida pelo Princípio da Impessoalidade.

Logo, a responsabilidade pelo pagamento das verbas salariais do funcionalismo devidas recai sobre a pessoa jurídica de direito público do município, a quem o trabalhador prestou seus serviços e não do seu administrador, devendo o Município arcar com o pagamento das parcelas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da administração pública consoante dispõe o art. 37, caput, da CF/88.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL E NÃO DO AGENTE POLÍTICO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS DE SEUS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, POR PARTE DO MUNICÍPIO DO ADIMPLEMENTO DOS SALÁRIOS ATRASADOS (ART. 333, II DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - APL: 07000555920138020021 AL 0700055-59.2013.8.02.0021, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 04/09/2014, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2014)

Por outro lado, a comprovação de débito contra órgão público em regra se faz com a apresentação da nota de empenho, devidamente liquidada, visto que a nota de empenho se aperfeiçoa em três fases, consoante artigo 58 e seguintes da Lei nº 4.320/64, que são o empenho, a liquidação e a ordem de pagamento.

Levando em conta tal premissa, observo que, a empresa cumpriu seu ônus de comprovar a prestação dos serviços pelas notas fiscais apresentadas com o carimbo de “autorização” e assinatura da Prefeitura – autenticidade no contestada pela embargante, bem como pelos depoimentos colhidos em audiência, como da Senhora Áurea Gomes dos Prazeres de Araújo que confirmou ter emitido as notas de empenho e que durante todo o ano de 2008 a empresa prestou serviços de transporte ao Município.

Assim, pelo teor das notas de empenho, das notas fiscais e das testemunhas ouvidas em juízo, é possível inferir-se o cumprimento da obrigação pelo exequente e assim o dever de pagamento pelo Ente Público.

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021